Tribunal: TJDFT
Processo: 0713246-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. REQUISITO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL OU INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de renovação de pesquisas patrimoniais, por meio dos sistemas de busca de bens.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é admissível, em grau recursal, o requerimento inédito de utilização da funcionalidade teimosinha do Sisbajud; (ii) definir se é cabível a renovação de pesquisas patrimoniais via sistemas como Sisbajud, Infojud, Renajud e Sniper, com base no decurso de nove meses desde a última tentativa infrutífera.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece do pedido de reiteração da pesquisa Sisbajud, na modalidade teimosinha, por não ter sido aventada perante o Juízo de Primeira Instância, sob pena de configurar inovação recursal e supressão de instância.
4. O pedido de renovação das pesquisas patrimoniais deve observar um prazo razoável, salvo se houver indícios concretos de alteração patrimonial da parte executada.
5. No caso, as últimas pesquisas patrimoniais (Renajud, Infojud, Sniper e Sisbajud) foram realizadas com antecedência inferior a um ano da decisão recorrida, e o exequente não apresentou elementos que indicassem modificação na situação econômica do devedor, o que inviabiliza a reiteração das consultas.
6. O SNIPER centraliza diversas bases de dados já utilizadas pelo Poder Judiciário como, por exemplo, os sistemas Sisbajud e Infojud. A utilização do Sniper requer fundamentação específica sobre sua efetividade, especialmente quando as principais bases que o alimentam já foram consultadas sem êxito.
IV. Dispositivo
7. Conheceu-se parcialmente e, nessa extensão, negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979081, 0751190-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12/03/2025, DJe 28/03/2025. TJDFT, Acórdão 1943624, 0734191-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 07/11/2024, DJe 27/11/2024. TJDFT, Acórdão 1951534, 0736182-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 28/11/2024, DJe 04/02/2025. TJDFT, Acórdão 1910084, 0727161-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21/08/2024, DJe 30/08/2024.